Tribunal: STF
Processo: ARE 1521900
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 29): 



    “PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI Nº 9.876/99. INCRA. SEBRAE. SAT. SELIC. MULTA MORATÓRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Cinge-se a questão tratada nos presentes autos acerca da constitucionalidade da Lei nº 9.876/99, a qual deu nova redação ao inciso I, do art. 22, da Lei nº 8.212/91; se há necessidade de edição de Lei Complementar para alcançar os efeitos atingidos por ela e se referida lei pode, como o fez, revogar a Lei Complementar nº 84/96. 



    2. A Lei nº 7.787/89 regulou a matéria relativa à contribuição social dos trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Por sua vez, foi editada a Lei de Custeio (Lei nº 8.121/91), dispondo na redação original do art. 22, inciso I. 



    3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos pertinentes ao tema em análise previstos na Lei nº 7.787/89, através do Recurso Extraordinário nº 177.296-4/210, e na Lei de Custeio, por intermédio da ADI nº 1.102-2. Tal reconhecimento determinou a suspensão da expressão "avulsos, autônomos e administradores", contida no inciso I do artigo 3º da Lei nº 7.787/89 e decretou a inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos", previstas no inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91. O fundamento foi o de que a contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários prevista no art. 195, I da CF, não alcança os "empresários" e "autônomos" sem vínculo empregatício, sendo que estes só poderiam ser alcançados por contribuição criada por Lei Complementar. 



    4. Surge, então, no mister de garantir a manutenção da seguridade social e com o firme propósito de materializar o exercício da competência residual da União (art. 154, I da Constituição Federal), a Lei Complementar nº 84/96, que em seu art. 1º, inciso I, dispõe: "Art. 1º. Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes contribuições: I- a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de 15% do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem , sem vínculo empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e ..." 



    5. Em referência ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 228.331, afastou os vícios de inconstitucionalidade alegados quanto à contribuição social de que trata o artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 84/96. 



    6. Após a vigência da EC nº 20/98, o art. 195, da Constituição Federal, com a nova redação, consigna, expressamente, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, nos termos da lei, sendo devidas as contribuições pelo empregador, pela empresa ou entidade a ela equiparada, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício (alínea 'a', inciso I). 



    7. Como se nota, a EC nº 20/98 ampliou a incidência da contribuição previdenciária para todo e qualquer pagamento de serviços, inclusive sem vínculo empregatício, tornando viável sua regulamentação por lei ordinária, o que foi feito pela Lei nº 9.876/99. 



    8. Com a edição da referida lei, portanto, não foi instituído novo tributo, mas regulamentada a contribuição prevista na LC nº 84/96 quanto à alíquota, elevando-a de 15% para 20%, Em 1997, a Medida Provisória nº 1.596-14/97, convertida na Lei nº 9.528/97, deu nova redação ao art. 22, I, da Lei de Custeio. 



    9. Desse modo, em que pese ter sido regulamentada por lei ordinária, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária em tela não fere o princípio da hierarquia das leis, pois, com as alterações efetuadas pela EC nº 20/98, a matéria não mais se encontra reservada à lei complementar, razão pela qual se entende que a Lei Complementar nº 84/96, que anteriormente tratava da questão, foi materialmente recepcionada como lei ordinária. 



    10. Como a majoração de alíquotas de tributos já existentes não é matéria reservada à lei complementar, pôde ser feita por lei ordinária, implicando dizer que a Lei nº 9.876/99 não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    11. Há muito as Cortes superiores definiram que a natureza das contribuições ao SESC, SEBRAE, SESI, SENAI e SENAC, é de intervenção no domínio econômico e, por isso, é exigível independentemente da caracterização da empresa quanto a sua condição de pequeno ou grande porte. 



    12. Com relação à contribuição ao INCRA, o Decreto-Lei n.º 1.110/70 criou o INCRA, que recebeu todos os direitos, competência, atribuições e responsabilidades do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), do INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário) e do Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA), os quais foram extintos. Recebeu, inclusive, a receita obtida através da arrecadação do adicional que antes era destinado aos dois primeiros órgãos, de 0,2% incidente sobre a folha de salários, para a manutenção do serviço de assistência ao trabalhador rural e para custear os encargos de colonização e de reforma agrária. 



    13. O Decreto-Lei n.º 1.146/70 consolidou, em seu art. 3º, o adicional de 0,4%, conforme previsto na Lei n.º 2.613/55, destinando 50% (0,2%) ao funrural e 50% (0,2%) ao INCRA. 



    14. E a Lei Complementar n.º 11/71, em seu art. 15, II, elevou o adicional para 2,6%, sendo que 2,4% foram destinados ao funrural a título de contribuição previdenciária e o restante 0,2% ao INCRA. A base de cálculo da contribuição permaneceu a mesma, bem como a sujeição passiva do tributo - todos os empregadores -, conforme dispunha a Lei n.º 2.613/55, que deu origem à contribuição em questão. 



    15. Ambas as contribuições foram recepcionadas pela nova ordem constitucional, sendo que, com a edição da Lei n.º 7.787/89, foi suprimida somente a contribuição ao funrural (art. 3º, § 1º). Também a Lei n.º 8.212/91, editada com o objetivo de regulamentar o Plano de Custeio da Seguridade Social, não dispôs acerca da contribuição ao INCRA, não interferindo em sua arrecadação pelo INSS, que figura como mero órgão arrecadador, sendo a receita destinada à autarquia agrária. 16. Vale lembrar que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 770.451/SC, após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA. 



    17. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais. 



    18. Em síntese, a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no domínio econômico classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149), bem como tem finalidade específica (elemento finalístico) constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88). 



    19. Permanece, portanto, vigente a contribuição ao INCRA, com base no Decreto-Lei n.º 1.146/70, tendo como sujeito passivo, desde a sua origem, todas as empresas em geral. 



    20. Ademais, foi considerada legal como se verifica de decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo no REsp 977058/RS, que teve como Relator o Ministro Luiz Fux (DJU 22/10/2008). 



    21. A previsão do SAT encontra-se na CF/88: art. 7°, XXVIII; art. 195, I e art. 201, I. 



    22. A Lei nº 8.212/91, artigo 22, II, define o fato gerador da obrigação tributária, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo e passivo da contribuição ao SAT, fixando os elementos essenciais da contribuição do SAT, delegando ao Poder Executivo a definição de outros elementos secundários, dentro de um limite (alíquotas de 1, 2 ou 3%). Não há qualquer ilegalidade nisso, pois ao instituir os tributos, o legislador esgota sua função constitucional ao descrever o fato gerador, estabelecendo a alíquota, a base de cálculo e o responsável pelo recolhimento. 



    23. O enquadramento das atividades quanto ao grau de risco (leve, médio e grave) foram dados pelos decretos regulamentares (Decreto nº 612/92, art. 26, § 1º; Decreto nº 2.173/97, art. 26, § 1º; art. 202, do Decreto nº 3.048/99), tomando como elementos para a classificação a natureza preponderante da empresa e o resultado das estatísticas em matéria de acidente do trabalho. 



    24. O fato de a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco vir através de Decreto não viola os princípios da legalidade genérica e estrita (art. 5, II e 150, I da CF), pois o Decreto Regulamentar não tenta cumprir o papel reservado a lei, exaurindo os aspectos da hipótese de incidência, e sim afastar os eventuais conflitos surgidos a partir de interpretações diversas do texto legal, de forma a espancar a diversidade de entendimentos tanto dos contribuintes, quanto dos agentes tributários, inocorrendo violação ao art. 84, IV, da CF. 



    25. A lei não deve descrever minúcias a ponto de elencar todas as atividades e seus respectivos graus de risco. Essa competência é do Decreto regulamentar, ao qual cabe explicitar a lei para garantir-lhe a execução. E foi o que fez o Decreto nº 2.173/97: explicou o grau de risco, possibilitando o enquadramento legal dos contribuintes do SAT. 



    26. Também não há que se falar em necessidade de lei complementar para a instituição da contribuição ao SAT, nem ofensa aos artigos 68, §1º, 195, § 4º c/c 154, I, da CF/88. O requisito formal da lei complementar somente é exigível quando se tratar de tributo que não se tenha sido definido na própria Lei Maior. 



    27. No que concerne à taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação no direito tributário não é inconstitucional, já que a partir de 1º de janeiro de 1996, a teor do o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, é legítima sua incidência sobre os créditos previdenciários, pois não destoa do comando do art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional, por englobar juros e correção monetária, para fins de atualização. 



    28. Não cabe ao Judiciário afastar a aplicação da taxa Selic sobre o débito tributário, pois, a teor do art. 84, I, § 3º da Lei 8.981/95 c/c artigo 13 da Lei 9.065/95, há previsão legal para sua incidência. 



    29. Em relação à multa, vale destacar que a multa moratória, juros e correção monetária não se confundem, tendo cada qual função específica. A multa decorre do inadimplemento da obrigação no prazo estipulado e seu valor é fixado por lei. Os juros de mora são devidos para remunerar o capital que permaneceu por tempo indevido em poder do devedor, devendo incidir desde a data de vencimento da obrigação. 



    30. A cobrança cumulativa destes consectários e de outros encargos tem autorização nos artigos 2º, § 2º, e 9º, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 



    31. O extinto Tribunal Federal de Recursos, tratando da matéria, editou a Súmula 209: "Súmula 209. Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória." 



    32. Esse tema já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificando-se quanto à possibilidade de sua cumulação. 



    33. Reza o parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei nº 6.830/90 que a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não-tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora. 



    34. A multa moratória constitui acessório sancionatório, em direta consonância com o inciso V, do art. 97, CTN, assim em cabal obediência ao dogma da estrita legalidade tributária. 



    35. Neste cenário, quanto à violação do princípio da vedação ao confisco, a Suprema Corte, via Repercussão Geral, decidiu no sentido de que o patamar de 20% (vinte por cento) não tem efeito confiscatório. 



    36. Verifico que, atualmente, os percentuais aplicados nas multas são disciplinados pelo artigo 35, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 11.941/2009. 



    37. Destarte, devem ser afastados os efeitos da lei anterior quando restar cominada penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. 



    38. Logo, os percentuais de multa estabelecidos pelo artigo 35, da Lei nº 8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.941/2009, aplicam-se a atos e fatos pretéritos. 



    39. Apelação a que se dá parcial provimento



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foi dado provimento aos embargos de declaração da União e parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, apenas para sanar a contradição e corrigir o erro material da decisão embargada, fazendo constar no dispositivo a expressão "nego provimento à apelação da parte autora" em substituição à "dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a aplicabilidade da taxa SELIC", sem alteração da fundamentação (e-doc. 50, p. 6)



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (e-doc. 65).



    Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido violou os seguintes princípios e dispositivos constitucionais:



    i) Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), por terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente em face do v. Acórdão , o qual estava eivado de vícios que justificavam a acolhida dos aludidos Embargos Declaratórios; 



    ii) Artigos 149, inciso III, alínea “a”, 154, inciso I e 195, § 4º, todos da Constituição Federal ao entender válida a cobrança da Contribuição ao SEBRAE; 



    iii) Artigos 146, inciso III, alínea “a” e 195 da Constituição Federal, por não ter reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição ao INCRA. 



    iv) Artigos 145, § 1º e 146, inciso III, alínea “a” e Princípio da Estrita Legalidade (art. 150, inciso I, da CF/88) caracterizado pela ausência de descrição do fato gerador da Contribuição ao SAT; 



    v) Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88), do Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da Motivação dos Atos (art. 93, inciso IX, da CF/88), e da Legalidade (art. 150, inciso I, da CF/88), cuja ofensa direta foi caracterizada por ter o E. Tribunal a quo mantido a r. Sentença, que não reconhecera as omissões presentes na CDA do caso em tela, o que também configura cerceamento de defesa da Recorrente; 



    vi) Artigo 192, § 3º, da Constituição Federal e Súmula n. 121 do C. STF, por entender válida a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária; 



    vii) Princípios Constitucionais da Vedação ao Confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88) e da Capacidade Contributiva (art. 145, § 1º, da CF/88), caracterizadas pelo nítido caráter confiscatório das elevadas multas impostas à Recorrente.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com fundamento nos Temas nºs 339, 660, 214, 325 e 495 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às questões remanescentes (e-doc. 77).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido (e-doc. 100).



    Decido.



    De início, cumpre ressaltar que as controvérsias relativas à legalidade da contribuição ao Sebrae e ao Incra; à legitimidade da incidência da taxa selic e à multa moratória tributária; assim como ao dever de fundamentação das decisões e aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório não serão objeto de análise no presente apelo, em razão da decisão da Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, c/c art. 1.040, I, do Código de Processo Civil (e-doc. 77).



    No que remanesce, a irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem asseverou a legalidade da contribuição ao SAT, nos seguintes termos (e-doc. 29):



    Da contribuição ao SAT 



    A previsão do SAT encontra-se na CF/88: art. 7°, XXVIII; art. 195, I e art. 201, I. 



    A Lei nº 8.212/91, artigo 22, II, define o fato gerador da obrigação tributária, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo e passivo da contribuição ao SAT, fixando os elementos essenciais da contribuição do SAT, delegando ao Poder Executivo a definição de outros elementos secundários, dentro de um limite (alíquotas de 1, 2 ou 3%). Não há qualquer ilegalidade nisso, pois ao instituir os tributos, o legislador esgota sua função constitucional ao descrever o fato gerador, estabelecendo a alíquota, a base de cálculo e o responsável pelo recolhimento. 



    O enquadramento das atividades quanto ao grau de risco (leve, médio e grave) foram dados pelos decretos regulamentares (Decreto nº 612/92, art. 26, § 1º; Decreto nº 2.173/97, art. 26, § 1º; art. 202, do Decreto nº 3.048/99), tomando como elementos para a classificação a natureza preponderante da empresa e o resultado das estatísticas em matéria de acidente do trabalho. 



    O fato de a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco vir através de Decreto não viola os princípios da legalidade genérica e estrita (art. 5, II e 150, I da CF), pois o Decreto Regulamentar não tenta cumprir o papel reservado a lei, exaurindo os aspectos da hipótese de incidência, e sim afastar os eventuais conflitos surgidos a partir de interpretações diversas do texto legal, de forma a espancar a diversidade de entendimentos tanto dos contribuintes, quanto dos agentes tributários, inocorrendo violação ao art. 84, IV, da CF. 



    A lei não deve descrever minúcias a ponto de elencar todas as atividades e seus respectivos graus de risco. Essa competência é do Decreto regulamentar, ao qual cabe explicitar a lei para garantir-lhe a execução. E foi o que fez o Decreto nº 2.173/97: explicou o grau de risco, possibilitando o enquadramento legal dos contribuintes do SAT. 



    Também não há que se falar em necessidade de lei complementar para a instituição da contribuição ao SAT, nem ofensa aos artigos 68, §1º, 195, § 4º c/c 154, I, da CF/88. O requisito formal da lei complementar somente é exigível quando se tratar de tributo que não se tenha sido definido na própria Lei Maior.”



    De fato, divergir do Tribunal a quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DECRETO Nº 6.957/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE nº 1.438.412-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/23)”



    “Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE nº 1.411.111-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/3/23)”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente